Tribunal: TJMT
Processo: 1010802-82.2022.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1010802-82.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROMULO MOURAO PIRES - CPF: 019.137.111-45 (RECORRENTE), BRUNA BOTTERO CORREA - CPF: 022.056.220-21 (ADVOGADO), NEWBIKE COMERCIO DE BICICLETAS LTDA - CNPJ: 32.274.585/0001-24 (RECORRIDO), LAIRDE ANDRIAN DE MELO LIMA - CPF: 331.848.879-87 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA - CNPJ: 95.591.723/0001-19 (RECORRIDO), RICARDO ANDRE ZAMBO - CPF: 153.107.718-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1010802-82.2022.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.
1010802-82.2022.8.11.0003

Recorrente:
Mercadolivre.com Atividades de Internet Ltda.

Recorrido:

Romulo Mourão Pires

EMENTA

RECURSO INOMINADO

– COMPRA E VENDA PELA INTERNET – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA - DESÍDIA DA EMPRESA EM RELAÇÃO AO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA -
DANO MORAL CARACTERIZADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

A empresa que disponibiliza espaço virtual, intermediando compra e venda de mercadorias pela internet, mediante cobrança de comissão pelas negociações, deve ser responsabilizada pela falha na prestação de serviços, configurada pelo atraso excessivo na entrega do produto
ao consumidor somado a desídia da empresa em solucionar o problema, de modo que o dano moral restou configurado.
Mantém-se o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1010802-82.2022.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.
1010802-82.2022.8.11.0003

Recorrente:
Mercadolivre.com Atividades de Internet Ltda.

Recorrido:

Romulo Mourão Pires

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Mercadolivre.com Atividades de Internet Ltda.

Ação:
Indenizatória.

Origem:

1º Juizado Especial de Rondonópolis/MT.

Sentença (Id.
203335184
):
julgou procedente o pedido autoral,
condenando a recorrente ao pagamento e indenização a título de danos morais n
o valor de

R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Recurso Cível Inominado
(
Id. 203335188): requer
a reforma da sentença, para que seja julgado improcedente o pedido autoral, ou como pedido alternativo seja reduzido o quantum indenizatório.

Contrarrazões
(Id. 198759685) defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1010802-82.2022.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.
1010802-82.2022.8.11.0003

Recorrente:
Mercadolivre.com Atividades de Internet Ltda.

Recorrido:

Romulo Mourão Pires

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de recurso inominado ante sentença que condenou o recorrente ao pagamento de indenização a título de danos morais e materiais.

Da narrativa inicial o autor alega que no dia 23/03/2022 adquiriu uma bicicleta modelo “aro 29 Ksw Alumínio 24v Shimano freio a disco” sendo pago pelo produto com o frete, o valor total de R$ 2.079,40 (dois mil e setenta e nove reais e quarenta centavos) mediante parcelamento por meio do Mercado Crédito.

Em ato contínuo, a empresa recorrente informou ao autor
que a previsão de entrega do produto seria até
07/04/2022
,
contudo aduz que não recebeu na data programa e que depois de
transcorrido o prazo para entrega,
efetuou diversas remarcações de entrega pela empresa reclamada
.

Informa que o produto foi entregue somente em 27/04/2022, após 20 (vinte) dias da data original prevista para entrega e de reiteradas reclamações efetuadas pelo autor.

Consta nos autos que o recorrido tentou por inúmeras vezes resolver a seara na via administrativa e site de reclamação, contudo não obteve êxito.

Em contraponto, a recorrente alega
que a compra não foi realizada diretamente com a empresa recorrente, razão pela qual não tem responsabilidade para responder os termos da presente ação.

Inicialmente,
rejeito

a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela recorrente. Isso porque, para o consumidor, foi ela quem deu causa aos fatos ensejadores desta ação e, portanto, há de responder a lide a fim de meritoriamente decidir-se sobre as responsabilidades que lhe são imputadas.

Evidencia-se dos autos
que é incontroverso que o recorrido adquiriu o produto em
07/04/2022
e efetivou o pagamento por meio do cartão de crédito, e que recebeu o produto em
27/04/2022
, conforme Id.
203333195
.

Desse modo, o defeito na prestação de serviço é notório, devendo ser equacionada a sua responsabilização no fato de que, não acostou em sua defesa qualquer documento capaz de provar, que tenha mantido contato com o consumidor, ou que tomou providência imediata, ou tenha adotado meios hábeis para a entrega do produto dentro do prazo estabelecido.

Além disso, a recorrente não logrou comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa. Ao contrário, limitou-se ao argumento de que inexiste responsabilidade a ser-lhe atribuída.

A relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal deste Tribunal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CDC. PRODUTO NÃO ENTREGUE. MERCADOPAGO. SENTENÇA IMPROCEDENTE. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No caso em tela, a parte reclamante adquiriu mercadoria em site do qual o reclamado é responsável pelos pagamentos. O produto não fora entregue, sendo requerida a restituição do valor pago. 2. O Mercado Pago atuou como intermediário de pagamento, sendo sua responsabilidade, a devolução do valor pago por produto não entregue. 3. O dano moral configura-se pela ausência de resolução administrativa. 4. Sentença reformada. 5. Recurso conhecido e provido. (TR-MT, N.U 1032998-83.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 11/03/2023)

Portanto, a situação narrada ultrapassa o mero descumprimento contratual ou dissabor das relações da vida cotidiana, revelando dano moral à honra subjetiva do recorrido, notoriamente diante da frustração de legítima expectativa criada com a aquisição do produto, aliada ao desgaste de diversas tentativas de solução administrativa, na busca pelo cumprimento da obrigação da recorrente, sem êxito.

No que tange ao valor arbitrado na sentença de origem, sopesando critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor arbitrado
, o qual se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do recorrido e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta E. Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, não comporta a reforma, pois se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito da recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a sentença de origem em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a instituição financeira ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024